Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700362-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: 5a VARA DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência formulado nos autos da ação de n. 0811953-68.2024.8.07.0016, figurando como suscitante o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras e como suscitado o Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Distribuído o conflito a este relator, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. O Juízo suscitado prestou informações (ID 70038883). O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção no processo (ID 70358510). É o relato. Compete às Turmas Recursais Reunidas o julgamento de conflito de competência suscitado entre magistrados dos Juizados Especiais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 19, I). O conflito foi suscitado nos seguintes termos, in verbis: (...) "A relação estabelecida entre as partes é, à toda evidência, de consumo, consoante se extrai dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cuja destinatária final é a parte requerente. Nesse passo, a requerente pode ajuizar a ação em seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre esclarecer que a parte requerente possui residência na SQS 416 bloco M apt. 105, Asa Sul, CEP: 70.299-130, Brasília/DF, domicílio diverso dos abrangidos nesta circunscrição judiciária. Bem como a parte requerida também não tem domicílio abrangido por este Juízo, qual seja, SMAS PARKSHOPPING- S/N, trecho1, lote A, Bl. 01, sala 401, Brasília/DF, CEP: 71.219-000. A obrigação observada nos autos é de relação jurídica entre a ex-inquilina e a Neoenergia, portanto não tem relação com o imóvel. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em seu benefício, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio, de forma a facilitar a defesa de seus direitos. Outrossim, houve a formação do processo com todos os sujeitos envolvidos, existindo a angularização jurídico - processual, o que impede a redistribuição destes autos em razão de mera petição da parte requerente. Por fim, a propositura da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF trará benefícios tanto à autora quanto à ré, ambas com endereço na referida localidade, sobretudo quando em consonância com as regras de competência consignadas nas legislações referenciadas. Convicta dessas razões, nos termos do art. 66, inciso II e § único do CPC, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, em face do Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, para, ao final, ver declarada a competência deste último Juízo para processar e julgar o presente feito." (...) Por seu turno, o douto Juízo suscitado prestou as seguintes informações: (...) "3. A parte autora, ao se manifestar, requereu que os autos fossem redistribuídos à Circunscrição Judiciária de Águas Claras (id 220392167), de modo que, proferi decisão declinatória de competência para o Juizado Especial Cível de Águas Claras, conforme id 221990169. 3. Todavia, a aludida decisão encontra-se equivocada posto que, inobstante o imóvel para o qual a energia estava sendo fornecida se localize em Taguatinga, ambas as partes encontram-se situadas na Circunscrição Judiciária de Brasília. Desse modo, de acordo com a regra disposta no art. 4o, I, III e Parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995, não há óbice para que o ajuizamento da ação se dê no local onde se situam ambas as partes, cuja competência pertence à Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Por todo o exposto, reconheço a competência deste Juizado para processar e julgar os autos n. 0811953-68.2024.8.07.0016." (...) Nesse contexto, tendo em vista que o Juízo suscitado (5o Juizado Especial Cível de Brasília) entendeu ser o competente para processar e julgar o processo n. 0811953-68.2024.8.07.0016, houve perda superveniente do objeto deste conflito. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO este conflito de competência, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 18, VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, bem como art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por consequência, os autos originários n. 0811953-68.2024.8.07.0016 devem ser remetidos ao 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Comunique-se a ambos os Juízos, suscitante e suscitado. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito